Tribunal: TJMT
Processo: 0001133-03.2014.8.11.0100
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001133-03.2014.8.11.0100
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SAULO FERREIRA DA SILVA - CPF: 916.948.841-04 (RECORRENTE), GUSTAVO GUILHERME COSTA SALAZAR - CPF: 999.988.581-00 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS FERREIRA GONCALVES (VÍTIMA), ELDER DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 943.562.112-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, II e IV, do Código Penal), alegando ausência de indícios suficientes de autoria.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se existem indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do recorrente pelo crime de homicídio qualificado.

III. Razões de decidir:

Na fase de pronúncia, vigora o princípio in dubio pro societate, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O conjunto probatório, especialmente os depoimentos testemunhais e a confissão do corréu, apresenta elementos suficientes para indicar a participação do recorrente no crime.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência, laudo pericial genético e demais elementos de prova constantes dos autos.

As declarações do corréu, confirmadas por testemunhas, apontam que o recorrente teria participado ativamente do homicídio, desferindo golpes de martelo contra a cabeça da vítima.

As qualificadoras do motivo torpe, motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nos elementos probatórios e devem ser mantidas para apreciação pelo Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Para a pronúncia do acusado, basta a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo o Tribunal do Júri o juízo natural para apreciação dos crimes dolosos contra a vida.

As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo, nos demais casos, ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 413 do Código de Processo Penal; Art. 121, § 2º, incisos I, II e IV, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Saulo Ferreira Da Silva
contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), na forma do artigo 29, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito alegando, em síntese:
a)
insuficiência de indícios de autoria e materialidade delitiva;
b)
fragilidade dos testemunhos e necessidade de provas robustas;
c)
impossibilidade de fundamentar a pronúncia em ilações e presunções; e
d)
contraditoriedade do depoimento do verdadeiro autor do crime. Ao final, requereu a reforma da decisão para que seja impronunciado. (ID 310240353)

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que há provas suficientes da materialidade delitiva e indícios de autoria que justificam a pronúncia do recorrente. Argumentou que as declarações das testemunhas, aliadas à confissão do corréu, são firmes e coerentes tanto na fase extrajudicial quanto na fase judicial, indicando a certeza e a credibilidade da narrativa, especialmente quanto ao fato de que o homicídio aconteceu por ordem do recorrente, que estava junto no momento da execução. (ID 310240355)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda (ID 322534377), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que há elementos probatórios suficientes para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri sintetizando a seguinte ementa:

Ementa: Recurso Em Sentido Estrito. Pronúncia pela prática do crime previsto no 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) do Código Penal. Irresignação defensiva. Pedido de Impronúncia. Impossibilidade. Formou-se, nos autos, um conjunto probatório seguro e contundente a indicar, ao menos com o rigor necessário para essa fase processual, a autoria delitiva. Ausência de manifesta ilegalidade na decisão de Pronúncia - Soberania Constitucional do Tribunal Do Júri. Pelo Improvimento Do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Saulo Ferreira Da Silva contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), na forma do artigo 29, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90.

Como se sabe, a decisão de pronúncia representa mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, nesta fase processual, a certeza necessária para uma condenação, mas apenas a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, a análise do magistrado deve ser cautelosa, evitando-se, de um lado, submeter a julgamento pelo Tribunal do Júri pessoa contra a qual não existam sequer indícios de autoria e, de outro, usurpar a competência constitucional do Conselho de Sentença para julgar os crimes dolosos contra a vida.

No caso em apreço, a materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 310239981, pág. 08), laudo pericial genético (ID 310239982, págs. 33-36), e demais elementos de prova constantes dos autos, não havendo controvérsia quanto a este ponto.

Quanto aos indícios de autoria, verifica-se que o conjunto probatório produzido durante a instrução processual apresenta elementos suficientes para indicar a participação do recorrente no crime, justificando sua pronúncia.

O corréu Elder Da Silva Dos Santos, após conversar com seu pai na Delegacia de Polícia, retificou seu primeiro depoimento e revelou que foi o recorrente Saulo quem levou a vítima até sua casa e, naquele local, após dizer ao ofendido "isso é para você aprender a nunca mais roubar! agora você vai ter o que merece!", desferiu várias marteladas em sua cabeça. Elder afirmou que apenas segurou o braço da vítima enquanto Saulo desferia os golpes e que, posteriormente, ao perceberem que a vítima estava morta, enrolaram seu corpo em um lençol e o levaram até um terreno baldio.

Esse relato encontra respaldo nos depoimentos de diversas testemunhas ouvidas durante a instrução processual. O pai do corréu Elder, Sr. Eduardo Sena dos Santos, afirmou em juízo que seu filho lhe contou que Saulo foi o autor do crime, tendo desferido as marteladas na cabeça da vítima, e que após o crime, obrigou Elder a ajudá-lo a levar o corpo até um matagal, utilizando sua motocicleta.

O Policial Civil Otalício de Oliveira relatou em juízo que Elder confessou a prática do homicídio e, posteriormente, revelou que Saulo também participou da empreitada criminosa, sendo o responsável por desferir as marteladas na cabeça da vítima. Segundo o policial, Elder informou que, no dia do crime, pegou a motocicleta de Saulo emprestada e, quando este foi buscar o veículo em sua casa, avistou a vítima e disse que ela o havia roubado, motivo pelo qual cometeram o crime.

No mesmo sentido, o Policial Civil Maerço Magalhães afirmou que Elder confessou que Saulo foi o autor do crime e que sua motocicleta foi utilizada para transportar o corpo da vítima. Segundo o policial, Elder revelou que tudo ocorreu quando Saulo foi até sua residência para buscar a motocicleta que havia lhe emprestado, ocasião na qual avistou o ofendido e recordou que este havia entrado várias vezes em sua loja.

Rosangela De Andrade Silva, companheira do corréu Elder, relatou em juízo que seu companheiro confessou a ela que tinha matado a vítima a pedido - "por camaradagem" - de Saulo, pois Roberto Carlos tentou assaltar sua casa e havia "mexido com a menininha dele". Segundo a informante, Elder revelou que tanto ele como Saulo deram "marteladas" na vítima "e depois degolaram o menino".

A mãe da vítima, Lindalva Ferreira Dos Santos, afirmou em juízo que Saulo conhecia seu filho, pois, dias antes do ocorrido, o adolescente havia entrado em sua residência e furtado alguns bens. Acrescentou, ainda, que, em uma oportunidade, Saulo teria dito a ela: "Se eu pegar ele lá dentro de novo, eu vou dar um jeito nele".

O laudo pericial realizado no local do crime constatou que o cadáver da vítima "apresentava uma 'quebradura' no crânio" e "estava enrolado por um cobertor", bem como que "o homicídio foi realizado em outro local, sendo que o corpo somente foi 'descartado' no terreno baldio próximo à APAE", corroborando a versão apresentada pelo corréu ELDER e pelas testemunhas.

Diante desse conjunto probatório, verifica-se que existem indícios suficientes da participação do recorrente no crime de homicídio, justificando sua pronúncia para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

O recorrente alega que os depoimentos testemunhais são frágeis e contraditórios, não oferecendo elementos seguros para sustentar a pronúncia. Contudo, como bem destacou o Ministério Público em suas contrarrazões, as declarações das testemunhas, aliadas à confissão do corréu, são firmes e coerentes tanto na fase extrajudicial quanto na fase judicial, sendo narradas com a mesma riqueza de detalhes e sem elementos contraditórios, indicando a certeza e a credibilidade da narrativa.

Ademais, é importante ressaltar que eventuais contradições ou divergências nos depoimentos devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, não cabendo ao juiz togado, na fase de pronúncia, fazer um juízo valorativo aprofundado das provas, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

O recorrente argumenta, ainda, que a pronúncia não pode ser fundamentada em ilações e presunções. No entanto, verifica-se que a decisão de pronúncia está baseada em elementos concretos, como os depoimentos testemunhais e a confissão do corréu, que apontam para a participação do recorrente no crime. Não se trata, portanto, de meras ilações ou presunções, mas de indícios suficientes de autoria que justificam a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

Quanto à alegação de contraditoriedade do depoimento do corréu Elder, cabe destacar que, embora inicialmente ele tenha assumido a autoria exclusiva do crime, posteriormente retificou seu depoimento e apontou a participação do recorrente Saulo. Essa retificação, aliada aos demais elementos probatórios, reforça a existência de indícios suficientes de autoria que justificam a pronúncia.

No que tange às qualificadoras apontadas pelo Ministério Público (motivo torpe, motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido), verifica-se que também devem ser mantidas para apreciação pelo Conselho de Sentença.

A qualificadora do motivo torpe encontra respaldo nos depoimentos que indicam que o crime teria sido cometido por vingança, em razão de a vítima ter praticado furtos na residência do recorrente. A qualificadora do motivo fútil, por sua vez, está relacionada à desproporcionalidade entre o motivo e a gravidade do crime praticado. Já a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está evidenciada pelo fato de que, segundo os relatos, enquanto um dos acusados desferia os golpes de martelo, o outro segurava a vítima, impossibilitando sua defesa.

Nesse contexto, somente se afastam as qualificadoras da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, o que não é o caso dos autos. Havendo elementos que indicam a possibilidade de sua ocorrência, devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

É importante ressaltar que a decisão de pronúncia não representa um juízo definitivo sobre o mérito da causa, mas apenas um juízo de admissibilidade da acusação. A análise aprofundada das provas e a formação de um juízo de certeza sobre a autoria e as circunstâncias do crime cabem ao Tribunal do Júri, que é o juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme estabelece o artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Assim, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, como é o caso dos autos, a pronúncia é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença, após a análise detalhada das provas, decidir sobre a procedência ou não da acusação.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso interposto e, no mérito, desprovejo. Via de consequência, mantenho a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025